Tribunal: TJMT
Processo: 0030638-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no 0030638-56.2013.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Joaquim Teodoro de Melo Neto.
Recorridos: Estado de Mato Grosso e Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 15/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.
2. Parte recorrente que foi submetida a exame psicológico, cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.
3. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT- AI 129839/2011, Relator: Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0030638-56.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO - CPF: 001.770.471-51 (RECORRENTE), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO - CPF: 003.321.031-45 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SAD (RECORRIDO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT (RECORRIDO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.

2.

Parte recorrente que foi submetida a exame psicológico, cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.

3.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT- AI 129839/2011, Relator: Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020